Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714459-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 42774368, SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA esclarece que houve erro no cadastramento de pedido de tutela/liminar no PJe, pugnando, desde já, pelo julgamento da apelação. Ademais, a parte informa que também incorreu em equívoco na indicação de patronos vinculados ao processo. Por isso, requer “a Exclusão dos nomes dos ora Requerentes RUBENS JOSÉ NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA e FABRÍCIO PARZANESE DOS REIS da relação de procuradores da Apelante (Spot Representações e Serviços LTDA.) e consequente intimação dos seus patronos e subscritores do recurso de apelação, quais sejam: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE, OAB/DF n° 64.900 e LUI VASCONCELOS ROCHA FORTES, OAB/DF n° 67.049 .” (Grifou-se) Ante o exposto, retornem os autos à Secretaria, para que sejam realizados os respectivos ajustes no cadastramento do processo no PJe. Cumpra-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora